Tribunal: TCU
Processo: 012.077/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Recursos de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de fraude à execução de contrato de repasse firmado objetivando a construção de dois postos de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados recursos de revisão contra o Acórdão 1550/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de revisão, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes.